Tribunal: TJES
Processo: 5017877-26.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017877-26.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO RAMOS BARBOSA
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017877-26.2021.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: ROBERTO RAMOS BARBOSA.
RECORRIDO
: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. NARRATIVA DA PARTE AUTORA ASSIM SINTETIZADA: "
O autor adquiriu da ré um pacote de viagem incluindo transporte aéreo e hospedagem para Lima, Capital do Peru, para assistir ao jogo final da Copa Libertadores da América – competição de futebol. O jogo foi realizado no dia 23/11/2019. No entanto, a ré promoveu várias alterações unilaterais no contrato, descumprindo tudo o que fora pactuado
". PUGNA A PARTE AUTORA PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA
. RECURSO EM QUE ALMEJA A REFORMA DO ATO SENTENCIAL PARA FINS DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO OU MESMO O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SOBRE A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS, CONSTATA-SE QUE O FEITO RESTOU EXTINTO DE MODO ANÔMALO, EM RAZÃO DA PARTE AUTORA, A PARTIR DA FRUSTRAÇÃO NA TENTATIVA DE COMPOSIÇÃO, NÃO TER ATENDIDO O COMANDO JUDICIAL RELATIVO À MANIFESTAÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS SUSCITADAS PELA PARTE ADVERSÁRIA EM SUA PEÇA DEFENSIVA. A DESPEITO DO INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE, A SOLUÇÃO JUDICIAL DE EXTINÇÃO ANÔMALA POR DESÍDIA É ADMISSÍVEL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, INCLUSVE PARA QUE SEJAM ATENDIDOS OS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS DE COOPERAÇÃO, INFORMALIDADE, SIMPLICIDADE E, EM ESPECIAL, CELERIDADE E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DE TODA SORTE, NOTA-SE QUE O PROCESSO PODERIA TER SIDO SOLUCIONADO DE OUTRO MODO, MAS COM O MESMO FIM DE EXTINÇÃO ANÔMALA, NA MEDIDA EM QUE, INDEPENDENTEMENTE DA DESÍDIA DA PARTE AUTORA, É PATENTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA RÉ/RECORRIDA. NO DETALHE, NÃO EXISTINDO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECORRIDA -
venda de passagens aéreas
- E NÃO LHE INCUMBINDO A RESPONSABILIDADE PELO EFETIVO CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO, FICA EVIDENCIADA A SUA ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA PELO RECORRENTE. NESSE SENTIDO, ENTRE TANTOS, É IMPERIOSO DESTACAR OS SEGUINTES POSCIONAMENTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
in verbis
: a) "
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas
" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.174.760/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023); b) "
A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo
" (AgRg no REsp n. 1.453.920/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 15/12/2014). A DESPEITO DA CONSOLIDAÇÃO DO REFERIDO POSCIONAMENTO, HÁ NO CASO DOS AUTOS AINDA O FATO DE QUE A PARTE AUTORA, CONSOANTE ASSEVERADO, LABOROU EM DESSÍDIA, DEIXANDO DE ATENDER O COMANDO JUDICIAL E IMPLICANDO NO ABANDONO DA CAUSA. SENDO ASSIM,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA/RECORRENTE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)